Tribunal: TJMT
Processo: 1028496-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028496-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WELLITON SOARES CAMARGO - CPF: 066.556.761-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO). PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A RECEITA FEDERAL. CPF CANCELADO. MOTIVAÇÃO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA O CASO EM QUESTÃO. INFORMAÇÕES SIGILOSAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão é a expedição de ofício a Receita Federal para saber o motivo de cancelamento do CPF do executado, ou apurar existência de fraude, não havendo demonstração da utilidade da medida para a discussão nos autos na origem, já que não há qualquer indício de fraude perpetrada, tampouco há o risco de prejuízo irreparável. Tal informação se apresenta como de caráter sigiloso, e, para justificar a medida, deve haver ao menos indícios de conduta caracterizada como fraude, o que não existe nos autos, e, também não há como verificar em que medida seria útil ao processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028496-05.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: WELLITON SOARES CAMARGO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Ação de Busca e Apreensão) n. 0007951-31.2015.8.11.0004 ajuizada em face de WELLITON SOARES CAMARGO, que indeferiu o pedido de expedição ofício à Receita Federal.

O agravante sustenta que, após pesquisas extrajudiciais o credor verificou que o CPF do devedor se encontra cancelado perante a Receita Federal; no intuito de verificar o motivo do cancelamento do CPF (tal como a ocorrência de fraudes, por exemplo), o Bradesco requereu ao juízo a quo a expedição de ofício à Receita Federal, considerando que as informações tuteladas pelos órgãos são sigilosas e não são repassadas sem determinação judicial; em razão da possibilidade de o executado ter mais de um CPF, todas as diligências realizadas pelo credor com a finalidade de obter a satisfação do crédito podem ser inócuas; está evidente o interesse do credor na expedição de ofício à Receita Federal, uma vez que se o motivo do cancelamento foi alguma fraude perpetrada pelo devedor, ora agravado, a obtenção de tais informações junto à RFB auxiliará o exequente na realização de pesquisas patrimoniais com o direcionamento correto; por fim, requer a concessão liminar para que seja determinada a expedição de ofício à Receita Federal, para verificação do motivo de cancelamento do CPF, se há outro CPF cadastrado para o devedor (duplicidade de cadastro) ou eventuais desvios patrimoniais. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Ação de Busca e Apreensão) n. 0007951-31.2015.8.11.0004 ajuizada em face de WELLITON SOARES CAMARGO, que indeferiu o pedido de expedição ofício à Receita Federal.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Isso porque, a pretensão é a expedição de ofício a Receita Federal para saber o motivo de cancelamento do CPF do executado, ou apurar existência de fraude, não havendo demonstração da utilidade da medida para a discussão nos autos na origem, já que não há qualquer indício de fraude perpetrada, tampouco há o risco de prejuízo irreparável.

Tal informação se apresenta como de caráter sigiloso, e, para justificar a medida, deve haver ao menos indícios de conduta caracterizada como fraude, o que não existe nos autos, e, também não há como verificar em que medida seria útil ao agravante.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Execução. Decisão que indeferiu pedido da exequente de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações acerca do cancelamento do CPF do executado. Inconformismo. Não acolhimento. Pedido indeferido pelo juízo de primeira instância ante a não comprovação de situação irregular do executado junto ao Cadastro de Pessoas Físicas, o que somente foi providenciado em sede recursal. Bem procedeu, assim, o magistrado de origem, já que devem ser indeferidas diligências inúteis. Descabida a reforma da decisão interlocutória agravada com base em documento que não foi previamente levado à apreciação do juízo de primeiro grau, porquanto vedada a supressão de instância. Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014634-64.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 16/03/2023, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024